Tribunal: TJMT
Processo: 1026697-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026697-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 073.515.381-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – PEDIDO MINISTERIAL PARA DESPREZAR FRAÇÃO MENOR QUE INTEIRO – ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR – POSSIBILIDADE – PARECER DA PGJ – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRESTÍGIO AO TRABALHO DO REEDUCANDO – PROPÓSITOS DE RESSOCIALIZAÇÃO DA LEP – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

“
No que diz respeito às frações periódicas, razoável a adoção do entendimento mais benéfico ao reeducando, [...], operando-se sempre o arredondamento para cima.”
(Parecer PGJ no 015772-001/2020)

“Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade. [...].”
(TJMT, N.U 1016078-74.2020.8.11.0000)

Deve-se prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva], e atender os propósitos de ressocialização da LEP.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF,RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1026697-63.2020.8.11.0000 - COMARCA DE COLIDER

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

MICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Colíder, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0003652-94.2018.8.11.0007), que remiu 44 (quarenta e quatro) dias da pena da agravada, decorrente de condenações por tráfico de drogas [4 vezes], associação para o tráfico e

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, unificada em 38 (trinta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 33,
caput
,

art. 35,
caput,
ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER sustenta que a agravada
“possui direito a remir 43 dias, e não 44 dias em razão de arredondamento da fração”.

Pede provimento para que seja declarada a remição de 43 (quarenta e três) dias da pena, sendo a “
fração remanescente utilizada em futuro cálculo”
.

Prequestiona o art. 5, da CF, art. 11 do CP e art. 126 da LEP (ID 70881480).

A agravada pugna pelo desprovimento (ID 70881483).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 70881483).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO ENTE MINISTERIAL – REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO –ARREDONDAMENTO PARA MAIOR– Alegação de que a fração/dízima periódica do cálculo de remição deve ser desprezada, e utilizada em cálculos posteriores. Impossibilidade de acolhimento da tese. Posicionamento dos Tribunais no sentido de que o arredondamento deve-se dar para o primeiro número inteiro superior, por ser medida mais benéfica ao reeducando. Precedentes do TJ/MT acerca da matéria. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 71686974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.10.2020, o Juízo da Execução Penal remiu 44 (quarenta e quatro) dias da pena da agravada nestes termos:

“[...] este Juízo comunga com o entendimento que quando no caso dos cálculos relativos aos dias trabalhados e/ou de estudos realizados restarem dízima periódica, não sendo o número inteiro, o arredondamento deve ser para cima com o fim de se evitar interpretação prejudicial para apenada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no. 1.823.592-MT.

Posto isto, passo análise das remições. Analisando as planilhas juntadas à ref. mov. 89.1, verifica-se que a apenada laborou 131 (cento e trinta e um) dias nos meses de março a julho de 2020, logo, devem ser reconhecidos 44 dias de remição, nos termos do art. 126, § 1o, II, da LEP.

Assim, sendo: I – PROCEDA-SE a elaboração de novo cálculo de pena, descontando os dias remidos aqui apresentados [...].”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 70881481)

Pois bem.

A agravada trabalhou “131 (cento e trinta e um) dias nos meses de março a julho de 2020” o que equivale a dízima periódica de 43,666 [remição de 1 dia de pena para cada 3 dias de trabalho], nos termos do art. 126, II, da LEP.

Nesse quadro,
“
no que diz respeito às frações periódicas, razoável a adoção do entendimento mais benéfico ao reeducando, [...], operando-se sempre o arredondamento para cima”

(Parecer no 015772-001/2020, Esther Louise Asvolinsque Peixoto - procuradora de Justiça - ID 71686974).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade. A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.”
(N.U 1016078-74.2020.8.11.0000- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal, 25.9.2020)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira- 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021